Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao arquivamento do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis sem apreciação de requerimento de pesquisa no sistema INFOJUD.
2. A análise dos autos evidencia realização de inúmeras diligências para localização de bens passíveis de penhora - BACENJUD (ID’s 12991641, 12991667 e 12991696), RENAJUD (ID’s 12991645, 12991697 e 12991698), além de penhora de bens móveis, cuja remoção foi impossibilitada pelo desaparecimento deles (ID 12991651e 12991659).
3. Em regra, o arquivamento do feito é a medida adequada quando não localizados bens passíveis de penhora. Contudo, demonstrado nos autos que não foi deferido o pedido de consulta via sistema INFOJUD, o qual se sujeita a reserva de jurisdição e não pode ser realizado pela parte sem a colaboração do Poder Judiciário. O pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, deve, portanto, ser anulada a sentença que determinou o arquivamento do processo sob fundamento de ausência de bens penhoráveis.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.